Tribunal: TJSP
Processo: 0046292-63.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral da Defesa em recurso manejado pelo Ministério Público – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP. Não conhecimento – Prequestionamento – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0046292-63.2018.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO GAETANO MACHADO CERSOSIMO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0046292-63.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 12586
2
Embargos de declaração no 0046292-63.2018.8.26.0050/50001
11a Vara Criminal Central da Capital Controle: 4377/2018
Embargante: Antônio Gaetano Machado Cersósimo
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Voto no 12586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão no
acórdão
quanto
ao
indeferimento
do
pedido
de
sustentação oral da Defesa em recurso manejado pelo
Ministério Público Sujeição dos embargos de declaração
aos limites do artigo 619 do CPP. Não conhecimento

Prequestionamento Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 451/461, que em votação unânime deu provimento ao apelo
ministerial para condenar Antônio Gaetano Machado Cersósimo como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 06
(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Alega o embargante, para fins de prequestionamento,
que há omissão no aresto ante o indeferimento, na sessão de julgamento,
de pedido de sustentação oral apresentado pela Defesa em recurso
manejado pelo Ministério Público, o que importa em violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa insculpidos no artigo 5o, LV, da Constituição
Federal (fls. 466/471 ou 01/06 do apenso próprio).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0046292-63.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 12586
3
Os embargos de declaração, embora tempestivos, não
comportam conhecimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível nos
casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Ou seja, conforme previsão
expressa do artigo 619 do Código de Processo Penal e entendimento já
firmado nesta C. Câmara1, os embargos de declaração têm por objeto os
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça
e não decisões
monocráticas do presidente dos trabalhos durante a sessão colegiada de
julgamento, como é o caso dos autos.
Assim, ausente a hipótese de cabimento prevista no
artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos não comportam
conhecimento.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
para fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida
análise do acórdão embargado permite concluir que todas as questões
relevantes foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento;
também por este motivo, inviável o conhecimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian
Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso só
1 E.g., Embargos de Declaração Criminal 0005080-90.2017.8.26.0052; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 1a Vara do Júri; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0046292-63.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 12586
4
pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre as
questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-se
prequestionada determinada matéria quando o órgão
julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no caso,
foram enfrentadas todas as questões relevantes. (TJSP
Apelação Criminal no 0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a Câmara Criminal, J. 25.06.15).
Ex positis, não se conhece dos embargos de
declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator